Tribunal: TJDFT
Processo: 0731401-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO NÃO VERIFICADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROVIDO.
1. É regra geral que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício ou requerida pelo autor, mas tão somente pelo réu em preliminar de contestação, segundo o art. 65 do Código de Processo Civil.
2. No caso concreto, o ajuizamento da ação na Circunscrição Judiciária de Ceilândia não se mostrou aleatório, pois os documentos constantes dos autos indicam que a executada tem domicílio em Ceilândia.
3. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado. Unânime.